Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MERCADORIA. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR VALE COMPRA. SITE RECUSA UTILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça. As partes apresentaram contrarrazões.
2) Recursos Inominados interpostos pelas partes onde requerem a reforma da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos pela autora e condenou as rés, de forma solidária, à restituição de R$ 1.005,27 (um mil, cinco reais e vinte e sete centavos), e de R$ 10.520,90 (dez mil, quinhentos e vinte reais e noventa centavos) por compras realizadas via internet, sendo posteriormente canceladas. A parte autora requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a condenação por danos materiais seja determinada em dobro, e que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte ré requer, preliminarmente, a exclusão do polo passivo das Lojas Americanas, para constar apenas a correta denominação social da empresa B2W Companhia Digital, por se tratar de compra realizada por meio de site mantido por aquela empresa. Em preliminar, alega a ilegitimidade passiva, pois os produtos adquiridos pela autora foram anunciados e vendidos por terceiro, não sendo responsável pela entrega dos produtos adquiridos. No mérito, sustenta que foi creditado na conta corrente da autora o valor de R$ 10.520,00 (dez mil, quinhentos e vinte reais), no dia 21/11/2018, por meio de TED, e disponibilizado vale compra do aparelho de ar condicionado, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.
3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4) PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA. O réu recorrente intermediou o negócio jurídico de alienação firmado entre autor e vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de responsabilização cível. por integrar a cadeia produtiva, a recorrente (B2W Companhia Digital), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
5) Na espécie, incontroverso ter havido a compra de mercadoria pela internet, sendo que posteriormente a compra foi cancelada e a restituição à consumidora foi feita por meio de concessão de vale compra de valor equivalente, para uso no sítio da recorrente na internet. Constatou-se, ainda, a tentativa da autora na utilização do vale compra, sistematicamente recusado pelo site, assim como os diversos contatos para solução do impasse, no entanto, sem êxito. Caracterizada a falha na prestação do serviço porque não ofereceu a qualidade e adequação que dele esperava o consumidor (CDC, artigo 14).
6) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança. O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7) Descabe a repetição em dobro, porquanto a hipótese dos autos não se subsome às disposições do art. 42, parágrafo único, do CDC, na medida em que não se trata de cobrança indevida pelo fornecedor do serviço ou produto.
8) O simples inadimplemento contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. Ademais, deve seguir-se o entendimento que o STJ vem adotando, em que “o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”.
9) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10) Condenados os recorrentes ao pagamento do rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

11) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.